Tribunal: TJMT
Processo: 1020607-54.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020607-54.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (EMBARGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 934.881.221-15 (EMBARGANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS. SÚMULA 385/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por Deuzanir Pereira de Arruda contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Grupo Casas Bahia S.A., para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo a aplicação da Súmula 385 do STJ diante da existência de múltiplas inscrições preexistentes em nome da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise da legitimidade das inscrições preexistentes; (ii) omissão quanto ao reconhecimento de ato ilícito autônomo consistente na negativação após a quitação do débito; e (iii) ausência de enfrentamento de tese segundo a qual a Súmula 385/STJ não se aplicaria em hipóteses de conduta abusiva ou reiterada do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à legitimidade das inscrições preexistentes. O acórdão consignou expressamente a existência de múltiplas anotações anteriores, extraídas de documentos constantes dos autos, e aplicou a Súmula 385/STJ, cuja incidência pressupõe a legitimidade das inscrições anteriores. Incumbe à parte demonstrar eventual ilicitude ou cancelamento das anotações pretéritas, ônus do qual não se desincumbiu.

4.. O julgado reconheceu a falha na prestação do serviço e a ilicitude da negativação promovida após a quitação do débito. Todavia, concluiu que a existência de registros legítimos anteriores afasta a presunção de dano moral
in re ipsa
, pois a reputação creditícia já se encontrava comprometida, nos termos da orientação consolidada do STJ.

5.. A aplicação da Súmula 385/STJ não depende da qualificação subjetiva da conduta do fornecedor, bastando a existência de inscrição legítima preexistente para afastar a indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento do apontamento indevido.

6.. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A aplicação da Súmula 385 do STJ pressupõe a existência de inscrição legítima preexistente, cabendo à parte comprovar eventual ilicitude dos registros anteriores. 2. Reconhecida a existência de inscrições legítimas pretéritas, afasta-se a indenização por dano moral decorrente de nova negativação indevida, ainda que caracterizada falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 385/STJ; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões no julgado e obter efeitos modificativos para restabelecer a condenação por danos morais.

Nos embargos apresentados (ID 345260364), a embargante afirma que o acórdão foi omisso em três pontos essenciais: a) não analisou a legitimidade das inscrições anteriores, requisito indispensável para aplicação da Súmula 385 do STJ; b) não se manifestou sobre a natureza autônoma do ato ilícito praticado pela embargada, que negativou seu nome mesmo após a quitação do débito; e c) deixou de analisar jurisprudência que afasta a aplicação da Súmula 385 em casos de conduta abusiva, negligente ou reiterada do fornecedor.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados (art. 6º, VI, e art. 14 do CDC; arts. 186 e 927 do Código Civil; art. 489, §1º, IV e VI, e art. 1.022, II, do CPC), bem como a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a indenização por danos morais fixada na sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões (ID 347741392), o embargado GRUPO CASAS BAHIA S.A. alegou que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta em julgamento, reconhecendo a existência de inscrições preexistentes aptas a atrair a incidência da Súmula 385 do STJ, fundamento bastante para afastar a configuração do dano moral indenizável. Sustenta que "não há que se falar em omissão quanto à legitimidade das inscrições preexistentes" e que "competia à própria Embargante demonstrar eventual ilegitimidade das anotações pretéritas, ônus do qual não se desincumbiu".

Por fim, requer que não sejam conhecidos os embargos de declaração, por ausência dos requisitos legais, e, sucessivamente, caso superado tal óbice, que sejam rejeitados, por inexistência de qualquer vício sanável na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, com eventual condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
GRUPO CASAS BAHIA S
.A., afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certidão de ID 345284882, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

Sustenta a embargante que o acórdão
não teria analisado a legitimidade das inscrições preexistente
s, requisito que considera indispensável para a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Não vislumbro a omissão apontada. O
acórdão embargado foi expresso
ao reconhecer a existência de múltiplas inscrições preexistentes em nome da embargante, conforme se depreende do seguinte trecho:

"A análise detida dos elementos documentais acostados aos autos - notadamente aqueles inseridos sob o Id. 338416641 - revela que a parte autora ostentava múltiplas inscrições preexistentes em cadastros restritivos de crédito, algumas das quais anteriores, inclusive, à negativação ora impugnada nesta demanda. Consoante se depreende do referido documento, a autora possuía registros ativos de inadimplemento perante diversas instituições, dentre as quais se destacam a COMERCIAL ZARAGOZA LTDA, o BANCO MASTER S/A, o BANCO BMG S/A, entre outros credores, cujas respectivas datas de inserção antecedem, de forma inequívoca, a inscrição objeto da presente controvérsia - a qual, por sua vez, refere-se ao Contrato n. 21110800749706, no valor de R$ 168,00, lançada em 04 de março de 2025."

Ademais, o acórdão foi claro ao
considerar tais inscrições como legítimas, tanto que aplicou expressamente a Súmula 385 do STJ, que pressupõe a legitimidade das anotações preexistentes. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste pont
o.

Importante ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada, incumbe à parte que alega a ilegitimidade das inscrições anteriores o ônus de comprová-la, mediante demonstração de que tais apontamentos são objeto de discussão judicial ou que foram cancelados.

No caso em apreço, não houve qualquer comprovação nesse sentido por parte da embargante, sendo presumida a legitimidade das anotações preexistentes.

A embargante alega que o acórdão
não teria se manifestado sobre o fato de que a negativação promovida pela embargada ocorreu após a quitação do débito,
configurando ato ilícito autônomo, grave e independente.

Também neste ponto não verifico a omissão apontada. O acórdão reconheceu expressamente a falha na prestação do serviço e a ilicitude da conduta da embargada, conforme se extrai dos seguintes trechos:

"Restou incontroverso nos autos o pagamento do débito por parte da autora e a posterior inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, o que caracteriza falha na prestação do serviço."

"Dessa forma, resta induvidosamente caracterizada a ilicitude da conduta perpetrada pela recorrente, falha na prestação de serviço, apta a deflagrar o dever de indenizar."

Contudo, o acórdão, após reconhecer a ilicitude da conduta, aplicou corretamente o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por danos morais quando preexistentes legítimas inscrições, independentemente da gravidade da conduta do fornecedor que promoveu a nova negativação indevida.

A
ratio decidendi
do acórdão é clara: ainda que reconhecida a ilicitude da conduta da embargada, a existência de múltiplas inscrições preexistentes afasta a presunção de dano moral
in re ipsa,
pois a situação creditícia da embargante já estava comprometida perante o mercado.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Por fim, a embargante alega que o acórdão teria deixado de analisar entendimento jurisprudencial segundo o qual a Súmula 385 não se aplicaria quando demonstrada conduta abusiva, negligente ou reiterada do fornecedor.

Também neste ponto não verifico a omissão apontada.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação da Súmula 385 do STJ ao caso concreto, inclusive citando precedentes atuais que corroboram o entendimento adotado:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO . RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (...) IV . Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais . Recurso de Fabio Antonio Vasconcelos prejudicado. Tese de julgamento: "1. Telas sistêmicas e faturas de cartão de crédito, por constituírem documentos produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica quando desacompanhadas de outros elementos probatórios. 2 . Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ." (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004181720258110048, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, nem a citar todos os precedentes jurisprudenciais existentes sobre determinada matéria, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões que embasam sua conclusão, o que foi rigorosamente observado no caso concreto.

O acórdão embargado adotou interpretação consentânea com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que não faz distinção quanto à natureza da conduta do fornecedor para fins de aplicação da Súmula 385, bastando a existência de inscrições preexistentes legítimas para afastar a indenização por danos morais.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise,
não verifico a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante
. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, adotando fundamentação adequada para justificar a conclusão alcançada.

O que se observa, na verdade,
é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamen
to, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito e a modificação da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NÃO ACOLHO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026